Tribunal: TJES
Processo: 5012035-35.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012035-35.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUZIA DIAS DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG S.A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). NULIDADE DO CONTRATO. INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONIGNADO. ERRO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL DEVIDO. PERPETUAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por LUZIA DIAS DOS SANTOS contra sentença da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória de inexistência de contrato c/c reparação por danos morais, ajuizada em face do BANCO BMG S/A. A autora alegou nunca ter contratado cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), embora tenha sofrido descontos mensais em seu benefício previdenciário, pleiteando a nulidade do contrato, sua conversão em empréstimo consignado tradicional, restituição dos valores descontados e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação de cartão de crédito consignado com RMC, diante da alegação de vício de consentimento; (ii) definir se há direito à restituição dos valores descontados, e em qual modalidade (simples ou em dobro); (iii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de informação clara e adequada sobre os termos do contrato de cartão de crédito consignado, aliado ao fato de que a apelante não desbloqueou o cartão e não utilizou os valores contratados, caracteriza violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A contratação de cartão de crédito sob a modalidade RMC, sem o devido esclarecimento ao consumidor, configura prática abusiva, pois impõe obrigação desproporcional e perpetua a dívida de forma indefinida, em afronta ao art. 51, IV, e §1º, III, do CDC.

A ausência de comprovação do efetivo depósito dos valores contratados ou de utilização do cartão, bem como a ausência de manifestação válida da vontade da consumidora, impõe o reconhecimento da nulidade da contratação.

Diante da ausência de má-fé da instituição financeira quanto aos valores descontados até março de 2021, a restituição deve ser simples até esta data, e em dobro posteriormente, nos termos do entendimento do STJ no EREsp nº 1.413.542.

A frustração do legítimo propósito da contratante, submetida a cobrança contínua por dívida não plenamente esclarecida, gera dano moral indenizável, sendo razoável a fixação do montante em R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, quando não devidamente esclarecida ao consumidor, é nula por vício de consentimento e violação ao dever de informação.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples até o momento em que se constata a má-fé da instituição financeira, e em dobro a partir de então, conforme entendimento do STJ.

A perpetuação da dívida em razão da modalidade de cartão RMC, sem uso ou desbloqueio do cartão, caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 405; CDC, arts. 6º, III; 51, IV e §1º, III; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542; STJ, AgRg no Ag 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 13.04.2010, DJe 27.04.2010.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5012035-35.2024.8.08.0011

APELANTE:
LUZIA DIAS DOS SANTOS

APELADO:
BANCO BMG S/A

RELATORA: Desa
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUZIA DIAS DOS SANTOS
contra a r. Sentença do id. 13864433, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Contrato c/c Reparação por Danos Morais”, ajuizada pela recorrente em desfavor de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais (id. 13864435), alega a apelante, em síntese, que nunca solicitou ou contratou cartão de crédito consignado, sendo surpreendida com descontos mensais em seu benefício previdenciário decorrentes de modalidade contratual que não consentiu, a chamada Reserva de Margem Consignável (RMC).

Sustenta que houve vício de consentimento, ausência de dever de informação, prática abusiva e aplicação de taxas de juros superiores à média do mercado.

Aponta equívoco na sentença quanto à leitura da inicial, asseverando que o pedido de nulidade do contrato foi formal e fundamentadamente pleiteado, tendo o juízo incorrido em omissão ao afastar a análise do mérito central da demanda.

Impugna a validade de suposta prova fotográfica (selfie), aduzindo que não se trata de meio idôneo para comprovação da manifestação de vontade.

Defende que não houve uso ou desbloqueio do cartão e que os descontos sucessivos tornaram a dívida impagável, configurando enriquecimento sem causa e dano moral, cuja reparação foi pleiteada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, reitera o pedido de reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito, sua conversão em empréstimo consignado tradicional com aplicação de taxas médias, cessação dos descontos e restituição em dobro dos valores pagos, com condenação do apelado em danos morais e honorários.

Com isso, requer o provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo apelado pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 13864438).

Muito bem.

Verifica-se que a recorrente, ora autora nos autos de origem, ajuizou a presente ação afirmando que, muito embora tenha entrado em contato com o Banco Apelado a fim de contratar empréstimo consignado tradicional, foi firmado contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Argumenta que, em razão disso, vem sofrendo descontos em seus rendimentos que considera indevidos. Assim, requereu a declaração de nulidade do mesmo, a repetição em dobro dos valores descontados e a reparação pelos danos morais que afirma ter suportado.

Após regular trâmite processual, foi proferida a sentença ora vergastada, que rejeitou os pedidos inaugurais e, de plano, entendo, respeitosamente, que a irresignação da apelante merece acolhida.

A apelante não nega a contratação do empréstimo junto à instituição financeira, de modo que a sua irresignação volta-se à modalidade de contratação efetivada pelo Banco apelado. Afirma a recorrente que foi induzida a erro quando da contratação, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado tradicional, com desconto junto ao seu benefício previdenciário e terminou por contratar cartão de crédito consignado, de modo que, até a presente data, ainda não conseguiu saldar a dívida contraída, que vem sendo eternizada.

O exame dos elementos de provas acostados aos autos, mais precisamente do termo de adesão de cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento, evidencia que não há a informação precisa sobre os termos contratuais.

Observo, ainda, que o apelado não comprovou o efetivo depósito na conta corrente da apelante, tampouco a utilização do cartão de crédito, havendo descontos sem qualquer justificativa por parte da instituição financeira.

Conforme é cediço, o Código de Defesa do Consumidor estabelece como importante norma protetiva o direito à informação, assim disposto no artigo 6º, inciso III:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...] III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; [...]

Nesses termos, considerando as provas acostadas, as alegações apresentadas pela recorrente e ainda o fato de que não utilizou o cartão desde a sua contratação, pois, segundo consta no id. 13864408, nem sequer foi desbloqueado, compreendo que foge à qualquer padrão de razoabilidade concluir que a apelante, de fato, intentou contratar cartão de crédito consignado apenas no intuito de obter um empréstimo.

Basta um breve exame do extrato de pagamento do benefício (id. 13864411) para que se constate que a dívida contraída pela consumidora apelante vem sendo eternizada, haja vista que vem efetuando o pagamento por anos da parcela mínima, por volta de quarenta reais, acreditando que, em determinado momento, saldará a dívida, mas em verdade está submetido a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, é patente a violação do dever de lealdade, de transparência e de informação, expressões da boa-fé objetiva, devendo, portanto, ser provido o recurso para que a modalidade de contrato firmado (com cartão de crédito RMC) seja declarada nula, e então adequada para a modalidade empréstimo consignado.

Assim, deve ser provido o presente recurso para que os valores descontados em razão da contratação do cartão de crédito sejam restituídos em dobro a partir de março de 2021, na medida que vislumbro a caracterização de cobrança contrária à boa-fé objetiva, na forma do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542. Em relação aos descontos efetivados anteriormente à tal período, não entendo como evidenciada a má-fé, motivo pelo qual a repetição deve ser de forma simples.

Seguindo, em relação ao dano moral, entendo como evidenciado, uma vez que é nítida a abusividade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, quando, em verdade, a consumidora pretendia contratar empréstimo pessoal consignado na forma tradicional.

Em relação ao quantum indenizatório, saliento que deve o julgador considerar a proporcionalidade e a razoabilidade da condenação em face do dano sofrido pela parte ofendida, bem assim o seu caráter compensatório e inibidor, mediante o exame das circunstâncias do caso concreto.

Nesse sentido, o C. STJ: "(...) o valor do dano moral deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório, tampouco fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva." (STJ - 2ª t. AGRG no AG 1259457/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, j. 13.04.2010, dje 27.04.2010).

Nesse contexto, sabe-se que o valor indenizatório deve ser fixado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes por parte da instituição financeira ré, porém, com o cuidado de não implicar em enriquecimento injustificado por parte do autor, sopesando-se, ainda, a extensão e a repercussão do dano.

Portanto, no presente caso, à luz dos referidos parâmetros, entendo que o valor indenizatório deve ser fixado no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual, além de se mostrar suficiente e adequado à reparação pretendida, também está em harmonia com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para (i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC); (ii) determinar a adequação do contrato para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituídas à apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas até março de 2021 e, posteriormente, a restituição deverá ocorrer em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença; (iii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Considerando que a apelante decaiu de parte mínima do pedido, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
(i) declarar a nulidade da modalidade de contrato firmado entre as partes (com cartão de crédito RMC); (ii) determinar a adequação do contrato para a modalidade empréstimo consignado, devendo ser restituídas à apelante, de forma simples, as eventuais diferenças a serem apuradas até março de 2021 e, posteriormente, a restituição deverá ocorrer em dobro, nos termos do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542, com incidência de correção monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação, valores estes a serem apurados em sede de liquidação de sentença; (iii) condenar o Apelado a pagar à Apelante a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser acrescida de juros de mora, pela Taxa SELIC, a partir da citação (artigo 405, do Código Civil), vedada a sua cumulação com correção monetária.

Considerando que a apelante decaiu de parte mínima do pedido, condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.